Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Notifique-se a autoridade coatora/agravada acerca do teor do Agravo Interno para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação acerca do seu teor. Dê-se ciência desta ação ao DISTRITO FEDERAL, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora